Tribunal: TJES
Processo: 5021346-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021346-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO JOSE BONELLA e outros
RECORRIDO: ANA MARIA EMERENCIANO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021346-79.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RENATO JOSÉ BONELLA

RECORRIDO: ANA MARIA EMERENCIANO DA SILVA e ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ABV

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. NÃO REALIZAÇÃO DE PARTILHA/SOBREPARTILHA DO BEM OBJETO DO LITIGIO. NECESSIDADE DE PARTILHA/SOBREPARTILHA QUE DEVERÁ SER RREALIZADA EM VARA DE FAMÍLIA COMPETENTE. INCOMPET~ENCIA DO JUIZO DECRETADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente, interpôs recurso inominado,

ID 9420568.

Contrarrazões

interpostas pelo recorrido Associação Recreativa ABV, id. 9420583. Contrarrazões

interpostas pela recorrida Ana Maria Emerenciano da Silva, id. 9420586, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 9420568), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 9420545), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para autorizar o levantamento da quantia depositada judicialmente, conforme ID 17620202, na seguinte proporção: 40% (quarenta por cento) em favor da autora e 60% (sessenta por cento) em favor do requerido
RENATO JOSÉ BONELLA
. Expeçam-se os alvarás.

Julgo improcedente o pedido contraposto.
”

Trata-se de Ação, em que a autora sustenta, em síntese, que quando se divorciou do primeiro Requerido Renato José Bonella, o mesmo possuía um título proprietário junto à Requerida. Assevera que com a venda da área de propriedade da segunda Requerida, cada sócio recebeu a importância de R$ 20.300,00, ou seja, com a separação do casal, a Requerente passou a ter direito ao recebimento de R$ 8.120,00, inerente aos 40% a que faz jus. Requer, sejam os requeridos compelidos a pagar sua cota parte, referente a 40% do título objeto do litígio.

O recorrente, em sede de Recurso Inominado, preliminarmente informa que não apresentou a cópia da inicial da ação de divórcio, pois os autos encontravam-se para digitalização. Afirma que vem tentando ter acesso aos autos desde meados de 2023, por meio de mensagem de whatsapp da Secretaria de Família Unificada de Vitória, mas que só conseguiu acesso aos autos após a prolação da r. sentença. Sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, pois o título objeto dos autos não fez parte da partilha no processo de divórcio, e que ao proferir sentença dividindo o valor, o Juízo a quo efetivou uma partilha, o que é caso de nulidade, vez que competente para tanto seria o Juízo da Família. No mérito, afirma que a autora colacionou documento, em que se verifica que a autora tinha conhecimento do título em questão quando da ação de divórcio, devendo a presente ação ser julgada improcedente, pois o art. 2022 do CC estabelece que ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

A Associação requerida, em contrarrazões asseverou que com a venda da área de sua propriedade, cada sócio recebeu a importância de R$ 20.300,00, ou seja, com a separação do casal, a Recorrida ANA MARIA passou a ter direito ao recebimento de R$ 8.120,00, inerente aos 40% a que faz jus. Como se trata de direito que envolve apenas a Recorrida ANA MARIA e o Recorrente RENATO JOSÉ, a Recorrida ABV não resistiu ao pleito e, achou por bem efetuar o depósito judicial do valor inerente ao título, qual seja, R$ 22.700,00. Justificou a diferença entre o valor do título lançado na inicial pela Recorrida ANA MARIA (R$ 20.300,00) e o valor efetivamente depositado pela Recorrida ABV (R$ 22.700,00). É que no primeiro momento do rateio do valor angariado com a venda da área/sede, fora repassado para cada sócio a importância de R$ 20.300,00, isto em abril/2022, sendo que eu julho/2022, o Conselho de Liquidação deliberou por ratear o remanescente, tendo cada sócio recebimento mais R$ 2.300,00, totalizando R$ 22.700,00, valor total do título discutido nesta demanda.

Sustenta ser uma Associação que se encontra em fase de liquidação, sendo que o Recorrente era um de seus sócios na data da venda do terreno na qual funcionava a sede da Recorrida ABV. Afirmam que quando em funcionamento seu título não tinha liquidez, pois somente com a venda a coa parte de cada sócio seria apurada. Afirma ainda que foi concedido ao recorrente prazo para juntar aos autos a inicial do divórcio, o que não foi feito e que a r. sentença da ação de divórcio foi clara ao partilhar os bens do casal em 60% para o Recorrente e 40% para a Recorrida Ana Maria. Sustenta que quando da ação de divórcio em 24/03/2014 estava em funcionamento e seus títulos não possuíam liquidez, motivo pelo qual não poderiam fazer parte da ação de divórcio. Sustenta que o valor so foi apurado em 05/04/2022 com o depósito do valor integral da venda do imóvel se de da Associação.

A recorrida Ana Maria alega em contrarrazões que

na época em que o recorrente adquiriu o Título Patrimonial nº. 00048, objeto do litígio, era casada com o recorrente, sustenta que não assiste razão o recorrente, haja vista, que a o referido título conforme já esclarecido pela 2ª requerida em sua contestação, e confirmado nas suas contrarrazões, no qual afirma que os títulos dos sócios proprietários só passaram a ter liquidez com a venda do terreno da associação, ou seja o valor monetário do título ocorreu em 05/04/2022, após a homologação do divórcio ocorrido entre o recorrente e a recorrida em 24/02/2024, sendo que o alegado conflito de competência já foi decido tanto com a prolação da sentença “a quo, quanto no julgamento do processo de nº. 5004597-88.2024.8.08.0024,

Ids. 43024115 e 43034122, o qual não conhece do presente conflito de competência. Requer a manutenção da r. sentença a quo.

Pois bem, analisando os autos, observo que em 29.11.2022, o juízo de primeiro grau determinou a juntada da petição inicial de divórcio, id. 9420536, objetivando verificar qual imóvel foi objeto de partilha na forma como mencionado na sentença do processo de divorcio, juntada aos autos, id. 9420458. Observo ainda que em junho de 2023, o autor postulou pela dilação de prazo para juntada da copia da inicial de divórcio, afirmando que não teria sido possível o desarquivamento dos autos, até a citada data.

Em despacho, o Juízo de primeiro grau, afirmou ter transcorrido tempo suficiente para juntada, bem como determinou a conclusão dos autos para sentença, id. 9420544.

Observa-se ainda dos autos que a r. sentença foi prolatada em 01.02.2024 e que o autor interpôs embargos de declaração, informando que não conseguiu ter acesso aos autos do processo de divórcio antes da prolação da r. sentença, porém foi negado provimento aos embargos declaratórios.

Em sede recursal, o autor, mais uma vez menciona sobre a impossibilidade de acosso aos autos antes da prolação da sentença, motivo pelo qual não juntou a inicial da ação de divórcio requerida pelo Juízo de primeiro grau.

Analisando os autos, observo que o autor comprova em sede de embargos de declaração, bem como no seu recurso, que tentou desde 13.06.2023, junto a Secretaria da Família Unificada de Vitória acesso aos autos do processo de divórcio( protocolizada em 2013), sem sucesso, com a juntada de conversa por whatsapp, e que em 02.02.2024, foi respondido pela Secretaria que o processo havia sido digitalizado mas que

ainda não estava no PJE.

Sendo assim, entendo com razão o recorrente, pois comprova nos autos não ter tido acesso aos autos do processo de divórcio, restando impossibilitado de juntar a inicial da ação de divórcio nos presentes autos antes da prolação da r. sentença de primeiro grau. Desta feita, visando alcançar a verdade real e realizar a justiça no caso em concreto, recebo o documento referente a inicial da ação de divórcio juntado pelo autor em sede recursal, id. 9420571.

Pois bem, dito isso, analisando a inicial da ação de divorcio, id. 9420571, observa-se que houve pedido de partilha em relação ao imóvel

do casal, situado na Rua Terezinha de Oliveira Silva, n° 28, Bairro Jardim Camburi, Vitória-ES, bem como do automóvel Fiat Uno Electronic, placa MRZ 9294. Ainda, analisando a r. sentença de divórcio, id. 9420458, verifico que não houve partilha do título patrimonial de n. 00048, objeto deste litigio.

Assim, em não havendo partilha/sobrepartilha do bem, não caberia ao Juizado Especial Civil decidir em sentença o levantamento da quantia depositada em juízo na proporção determinada

na r. sentença de divórcio ( 40% para a autora e 60% para o requerido Renato), tendo em vista que tal partilha refere-se apenas ao imóvel mencionado na ação de divórcio e não ao título objeto da presente ação. Caberia a Vara de Família a realização da partilha/sobrepartilha do bem, inclusive discussões acerca da possibilidade ou não da sobrepartilha.

Segue Jurisprudência:

Ementa:
SOBREPARTILHA
DE SONEGADOS – DÍVIDA DO CASAL DIVORCIADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O FIM DO VÍNCULO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA PARA
VARA DE FAMÍLIA
– FEITO DO
JUIZADO ESPECIAL
QUE DEVE SER EXTINTO. A jurisprudência pátria tem orientação no sentido de que o juízo que decretou o divórcio do ex casal é competente para dirimir controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da
sobrepartilha
. Competência material absoluta a recomendar anulação e extinção do feito na forma da lei de regência. ( TJ SP RI 58109220208260424. Data ed Publicação: 24.03.20222)

Ementa:
MATÉRIA. DIREITO DE
FAMÍLIA
.
SOBREPARTILHA
.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. - O Juizado Especial Cível
é incompetente para o julgamento de demanda que tenha por objeto matéria pertencente ao direito de
família
. - A necessidade de realização de
sobrepartilha
para a análise do pedido indenizatório afasta a
competência do Juizado Especial Cível. Recurso Inominado
, Processo nº 1000032-75.2014.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 06/07/2016)

Observa-se ainda dos autos, que o autor suscitou conflito de competência, processo n 5004597-88.2024.8.08.0000, tendo o Juiz decidido em Decisão Monocrática não conhecido do

Conflito de Competência, fundamentando que a caracterização do conflito de competência, faz-se necessária a manifestação de dois juízos, na mesma causa, cada um declarando os motivos pelos quais se consideram competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento do feito, o que não ocorreu. Afirmando ainda que o conflito de competência não é a via adequada para requer a declaração de incompetência do juízo.

Assim, em que pese o autor ter requerido a incompetência do Juízo apenas em sede recursal, sabe-se que a incompetência absoluta, caso dos autos, pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, cabendo ao Juiz ainda, alega-la de oficio, motivo pelo qual, objetivando a verdade real, e, em não havendo partilha do título objeto do litigio, entendo pela incompetência do Juizado Especial Cível para

julgar a presente demanda, pois caberia a Vara de Família, em um primeiro momento analisar a partilha/sobrepartilha do bem, o que não ocorreu.

Em não havendo demonstração nos autos de que foi realizada a sobrepartilha/partilha do título objeto da demanda, deve a r. sentença primeva ser anulada,
para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
para processamento e julgamento da presente demanda, anulando-se a sentença para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)